Tribunal: TJES
Processo: 0018121-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018121-45.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO FALCAO SERAFIM
APELADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SEGURO – ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS – DOCUMENTO IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado.

2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se a irregularidade do documento que estipulou a alteração do percentual a ser pago aos beneficiários do seguro, tendo em vista que foi protocolado após a morte do segurado e que o de cujus não possuía capacidade para assinar o documento.

3- A
seguradora não poderia ter aceitado a irregular alteração do percentual de cada beneficiário, de modo que não houve a plena quitação dos valores previstos no contrato de seguro.

4- Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por Mapfre Vida S/A em razão da Sentença de fls. 531/534, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, em “
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
” ajuizada por Rodrigo Falcão Serafim, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

De acordo com a Apelante, houve cerceamento de defesa por conta do indeferimento dos pedidos relativos à produção de prova testemunhal e de expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército, optando pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil – CPC.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. VALOR. RAZOABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a existência de vício no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

2. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento.

3. Verificar a ocorrência, na hipótese concreta, de caso fortuito ou força maior aptos a afastar o dever de indenizar, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação por danos morais e estéticos em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No que diz respeito à tese relativa à culpa concorrente, tem-se, no ponto, inviável o debate, pois não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

6. Verificar, na hipótese concreta, a configuração ou não da culpa concorrente, nos termos pretendidos pela agravante, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.010.428/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas meramente protelatórias, não configurando o cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, desde que já tenha elementos suficientes para a formação de seu convencimento e que o indeferimento seja fundamentado.

1.1. Aferir a suficiência dos elementos de provas aptos à formação do convencimento do juiz demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na esfera especial ante a incidência do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. 2. Tendo a Corte estadual se pronunciado pela inexistência de abusividade da taxa de juros, bem como pela possibilidade de utilização da Tabela Price, não pode o Superior Tribunal de Justiça proceder à nova apreciação das provas e fatos, tampouco à interpretação de cláusulas contratuais, visto que o reclamo especial não possui tais finalidades. Súmulas 5 e 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.199.826/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Dessarte, não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção das provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado.

In casu
, não foram requeridas provas que teriam uma maior relevância ao deslinde do feito, de modo que
o Julgador primevo indeferiu a produção da prova requerida, apresentando os fundamentos para sua decisão, senão vejamos:

“
Intimadas as partes para informarem as provas que pretendem produzir, a ré (MAPFRE) pugnou pela produção de prova oral e expedição de ofício (fl. 526) e a parte autora requereu a julgamento antecipado cia lide (fl. 529). É o relatório, DECIDO. Quanto ao pedido de produção de prova apresentado pela requerida, esclareço que a mesma objetiva demonstrar quem promoveu o protocolo do pedido de alteração de beneficiários, fato este irrelevante ao deslinde do feito, eis que, se o protocolo se deu após a falecimento do beneficiário, esse obviamente não foi a responsável pelo citado registro. Assim, com escopo no art. 370, § único do CPC, indefiro a produção da referida prova′′ (fl. 532)
.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa
.

No mérito, a Apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que
: (i) não houve irregularidade na alteração da indicação dos beneficiários, tendo em vista que foi o ato de última vontade do de cujus; (ii) a Apelante promoveu o pagamento de todos os valores previstos, de modo que o contrato foi plenamente cumprido
.

De acordo com a exordial, o falecido pai do Apelado – sr. José Bartolomeu Serafim – possuía seguro de vida contratado junto à Apelante, no qual foram inseridos como beneficiários o Apelado e a esposa do segurado, cuja proporção ficou estabelecida, por um longo período, em 50% para cada.

Contudo, após o falecimento de seu pai em 18/06/2017, o Apelado foi informado que houve a alteração da referida proporção para 05% para si e 95% para sua madrasta, por declaração de última vontade do
de cujus
, conforme o documento de fl. 336.

Compulsando os autos, verifico que o documento de alteração de beneficiários (fl. 336) foi protocolado apenas em 20/06/2017, ou seja, dois dias após a morte do segurado.

A propósito, o próprio documento dispõe que “esta modificação somente entrará em vigor 24 horas após ter sido protocolada pela FHE, em sua sede, em Brasilia-DF”.

Conforme cediço, o contrato de seguro garante o pagamento de indenização aos beneficiários no momento da ocorrência do sinistro, de modo que como o documento entrou em vigor em data posterior ao sinistro, o MM. Juiz agiu corretamente ao declarar sua nulidade.

Ressalto ainda que no dia em que supostamente teria assinado o documento – 13/06/2017 – o segurado

estava internado por conta de um tratamento de câncer em estado avançado, fazendo uso de morfina desde 03/06/2017, conforme documentos de fls. 76 e 129, ficando bradipsiquico (fl. 76) e tendo sofrido hemorragia subdural subaguda frontopariental (fl. 77), de modo que é de se concluir que o
de cujus
não detinha capacidade para assinar o referido documento naquele momento.

Dessa forma, por mais que a Apelante argumente regularidade na alteração do percentual estabelecido para cada beneficiário, constata-se a irregularidade, tendo em vista que (i) o documento foi protocolado após a morte do segurado e (ii) o
de cujus
não possuía capacidade para modificar os beneficiários no dia em que teria assinado o documento.

Assim, como a seguradora não poderia ter aceitado a irregular alteração do percentual de cada beneficiário, entendo que não houve a plena quitação dos valores previstos no contrato de seguro, uma vez que o Apelado recebeu pagamento inferior ao que realmente fazia jus, devendo a sentença ser mantida incólume.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor da Apelante
.

É como voto.